Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700171-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSE LUCIANO DE ALMEIDA RECLAMADO: ERICK LIMA BARCELOS D E S P A C H O Considerando que o Órgão do Ministério Público que atua no segundo grau ainda não emitiu parecer sobre a Reclamação Criminal, remetam-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça se manifestar. Posteriormente, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2022 14:32:41. ROBSON BARBOSA Desembargador